Tribunal: TJSP
Processo: 2027417-35.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que determinou remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de serem elaboradas planilhas com critérios variados de correção monetária, juros remuneratórios e moratórios, bem como termos iniciais, abrangendo os indicados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que determinou remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de serem elaboradas planilhas com critérios variados de correção monetária, juros remuneratórios e moratórios, bem como termos iniciais, abrangendo os indicados pelas partes, e pela sentença exequenda – Inconformismo deduzido no agravo pela instituição financeira em peça padrão de insurgência contra eventual decisão de impugnação, que não chegou a ocorrer, eis que nada foi julgado, limitando-se o Magistrado a encaminhar o processo para sua melhor instrução – Razões recursais divorciadas da realidade.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027417-35.2016.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado LUCIANO PENACHIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027417-35.2016.8.26.0000 - Americana 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LUCIANO PENACHIONI
VOTO no 125159
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança Decisão que
determinou remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de
serem elaboradas planilhas com critérios variados de correção
monetária, juros remuneratórios e moratórios, bem como termos
iniciais, abrangendo os indicados pelas partes, e pela sentença
exequenda Inconformismo deduzido no agravo pela instituição
financeira em peça padrão de insurgência contra eventual decisão
de impugnação, que não chegou a ocorrer, eis que nada foi
julgado, limitando-se o Magistrado a encaminhar o processo para
sua melhor instrução Razões recursais divorciadas da realidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, ressalvando não
implicar prejulgamento, determinou a remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de
serem elaboradas seis planilhas com critérios variados de correção monetária, juros
remuneratórios e moratórios, e diversos termos iniciais, abrangendo os indicados pelas
partes.
Sustenta o agravante, em síntese, que: o termo inicial dos juros de mora
deve ser a data da citação na ação de execução; o percentual da diferença de correção
monetária a que o banco foi condenado é de 20,36%; os juros remuneratórios têm
incidência única para o mês de fevereiro de 1989; a atualização monetária deve ocorrer
pelos índices da caderneta de poupança.
Ao final, requer: o acolhimento de prefacial de incompetência; o
reconhecimento da prescrição; que na elaboração dos cálculos sejam observados os juros
remuneratórios e a atualização monetária nos moldes deduzidos no agravo; a procedência
da impugnação.
É O RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027417-35.2016.8.26.0000 - Americana 3/3
De plano, merece destaque o fato de que a decisão agravada tão somente
determinou a elaboração de diversas planilhas com o único intuito de verificação das
contas a serem elaboradas com os critérios das partes, e outra tendo como parâmetro a
sentença exequenda, para com isso promover-se confronto geral entre tudo quanto foi
sustentado nos autos e efetivamente ter meios para, segundo a necessidade do MM Juiz a
quo obter-se elementos de convicção, o que é procedimento que não pode ser coibido,
estando dentro do poder instrutório do Magistrado.
Analisado o conteúdo da decisão atacada, como também o do recurso
interposto, percebe-se nitidamente que este último não contrasta o quanto foi naquela
primeira decidido, sendo o agravo peça padrão de insurgência contra eventual decisão da
impugnação, o quanto efetivamente não chegou a ocorrer, pois nada foi julgado, limitando-
se o MM Juiz a quo a encaminhar o processo para sua melhor instrução e, aí sim, ver-se
habilitado para acolher ou rejeitar a comentada impugnação.
Importante é deixar consignado que não houve nenhum julgamento que
reclamasse reanálise como pleiteado nas razões recursais, estas as quais, por estarem
divorciadas da realidade dos autos, levam à impossibilidade de se julgar o agravo por seu
mérito.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator